Tribunal: TJES
Processo: 5007548-53.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007548-53.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIANDRA DELLA PARTE MATTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO
.
PROFESSOR
A
DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE CARIACICA
.
REGÊNCIA DE CLASSE.

TERÇO
CONSTITUCIONAL
SOBRE
45 (QUARENTA E CINCO) D
IAS DE FÉRIAS ANUAIS
.
IMPOSSIBILIDADE. 30 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS E 15 DIAS DE RECESSO. ADICIONAL INCIDENTE APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007548-53.2023.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
SOLIANDRA DELLA PARTE MATTOS

REC
ORRID
O
:
MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL E

ADMINISTRATIVO
.
PROFESSOR
A
DA REDE PÚBLICA
MUNICIPAL DE CARIACICA
.
REGÊNCIA DE CLASSE.

TERÇO
CONSTITUCIONAL
SOBRE
45 (QUARENTA E CINCO) D
IAS DE FÉRIAS ANUAIS
.
IMPOSSIBILIDADE. 30 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS E 15 DIAS DE RECESSO. ADICIONAL INCIDENTE APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6300250.

Contrarrazões no Id. 6300253.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6300250), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Também concedo à Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
6300248
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos:
''ANTE TODO O EXPOSTO, i) no que se refere ao vínculo efetivo até 10/08/2021, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). ii) em relação ao vínculo efetivo após 10/08/2021, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015). Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27)''.

Trata-se de ação
condenatória
, sob o argumento
de
que
a

Recorrida
,
por ser professor
a
da rede de ensino
do município de Cariacica
,
t
eria direito ao recebimento
do terço constitucional calculado sobre 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

Em suma,
o magistrado
de
1º grau

entendeu
que, acerca do vínculo efetivo, até a data de 10/08/2021, em razão da formação de coisa julgada em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica – SINDISMUC, na qualidade de substituto processual, o feito deve ser extinto.
Desse período em diante, argumenta que, com as alterações promovidas pela LCM 105/21 e pela LCM 124/2022, passou a existir indicação precisa do período de 30 dias de férias anuais para os profissionais do magistério, ao ponto que em razão de sua função gozarão de 15 dias de recesso durante as férias escolares. Período este que não se identifica como férias, sendo indevido seu cômputo para efeito de cálculo do 1/3 constitucional.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
legitimidade do pedido retroativo e direito ao cálculo de 1/3 de férias sobre 45 dias.

Pois bem.

R
ejeito a preliminar
de
ausência de
dialeticidade
suscitada pel
o
Recorr
id
o
em contrarrazões
,

porquanto é perfeitamente possível extrair do Recurso Inominado de Id.
6300250
as razões recursais que se opõe
m
à sentença vergastada (Id.
6300248
).

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia dos autos gira em torno da possibilidade de a Recorrente obter o recebimento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias que fazem jus os professores quando em exercício das atribuições de regência de classe.

No caso do município de Cariacica, insta consignar que o art. 59, da Lei Complementar Municipal nº 17/2007, dispunha o seguinte:

Art. 59. Os profissionais do Magistério, quando em exercício das atribuições específicas em função docente ou em função técnico-pedagógica nas unidades escolares, gozarão 45 dias de férias legais, anualmente, dos quais, pelo menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Com a promulgação da Lei Complementar Municipal 105/2021, o dispositivo supracitado sofreu as seguintes alterações:

Art. 59. Os profissionais do Magistério, quando em exercício das atribuições especificas em função docente ou em função técnico pedagógico nas unidades escolares, gozarão 30 (trinta) dias de férias legais, anualmente, preferencialmente no período das férias escolares, a critério da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. Aos profissionais citados no caput deste artigo também se aplica recesso de 15 (quinze) dias, a serem gozados preferencialmente no recesso do mês de julho, a critério da Secretaria Municipal de Educação.

Finalmente, a Lei Complementar Municipal 124/2022 revogou o artigo 59, da LC 17/2007 e reestruturou o plano de carreira dos profissionais do magistério do município. Na referida mudança, constou o seguinte em relação às férias:

Art. 29 Os profissionais do magistério usufruirão anualmente de período de 30 (trinta) dias de férias, preferencialmente no período das férias escolares, a critério da Secretaria Municipal de Educação.

Parágrafo único. Os profissionais quando em exercício das atribuições específicas em função docente ou em função técnico-pedagógico nas unidades escolares usufruirão, ainda, de 15 (quinze) dias de recesso escolar, de acordo com o Calendário Escolar anual.

Art. 30 Os profissionais do magistério, quando do gozo das férias escolares prevista no caput do artigo anterior, receberão um benefício no valor equivalente a 1/3 (um terço) da sua remuneração mensal, a título de abono de férias.

Nesse intervalo, houve, ainda, o ajuizamento de uma ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Cariacica – SINDISMUC, na qualidade de substituto processual, autuada sob o n.º 0113042-12.2011.8.08.0012, tratando justamento de pleito semelhante ao da inicial. Esse, posteriormente, julgado procedente para condenar o Município de Cariacica ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) sobre a totalidade dos dias de férias, que, de acordo com a Lei Complementar nº 017/2007, seria de 45 (quarenta e cinco) dias. Entendimento mantido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo trânsito em julgado da decisão proferida em 17/12/2019.

Desse modo, com base nessas informações preliminares, pode-se dizer que o pedido referente às parcelas devidas entre 26/05/2018 (limite temporal não abarcado pela prescrição quinquenal) e 10/08/2021 (data da 1ª alteração da LC 17/2007) encontra óbice na existência de coisa julgada já consolidada sobre a matéria, inexistindo impugnação da Recorrente sobre a sua filiação ao sindicato supramencionado.

No mesmo sentindo, manifestou-se o juízo
a quo
:

[...] no que se refere aos pedidos formulados em inicial correspondente ao vínculo efetivo até 10/08/2021, tenho que o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, diante da ofensa à coisa julgada firmada nos autos da ação judicial suprarreferida (n.º 0113042-12.2011.8.08.0012).

Caso queira executar as verbas relativas ao intervalo de 26/05/2018 a 10/08/2021, a Recorrente deve ajuizar a ação cabível no juízo adequado.

Quanto ao período posterior a 10/08/2021, reputo que as previsões legislativas são claras ao conferir, especificamente, o prazo de 30 (trinta) dias de
férias

aos profissionais do magistério.

Os outros 15 (quinze) dias configuram-se
recesso escolar
, somente destinado àqueles que exercem atribuições específicas em função docente ou em função técnico-pedagógico nas unidades escolares, não incidindo o adicional previsto no inciso XVII, do art. 7º, da CF sobre tal período.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

Ementa Direito administrativo.
Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o
período de férias
, sem limitar o tempo da sua duração,
resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de
férias
previsto em lei.
2. Recurso extraordinário não provido.
3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de
férias.
(STF, RE 1400787 RG, Relator(a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). (
grif
o nosso
)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FÉRIAS DE PROFESSOR ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
30 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS E 15 DIAS DE RECESSO. ADICIONAL INCIDENTE APENAS SOBRE O PERÍODO DE FÉRIAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia ao exame do direito da apelante à percepção do terço constitucional incidente sobre o total de 45 dias de férias gozados anualmente, conforme a Lei estadual n. 10.884/1984.
Atualmente, a Administração Pública considera apenas os 30 primeiros dias com a natureza de férias; os outros 15 dias seriam de recesso, razão pela qual não incide o adicional. 3. Prevalece nesta Corte a interpretação da norm
a no sentido de que
não são da mesma natureza os dois prazos especificados
.
O legislador foi enfático tão somente ao apontar que o professor estadual possui direito a 30 dias de férias anuais. Os outros 15 dias, após o segundo período letivo, são destinados ao recesso escolar, ficando o profissional à disposição para treinamentos ou trabalhos didáticos.

4. Não incide, portanto, o adicional de férias sobre todo o período requerido pela apelante, mas tão somente sobre os 30 (trinta) dias usufruídos anualmente no 1º semestre letivo.
Correta, nesse caso, a aplicação legal realizada pelo Estado do Ceará e também pela decisão do juízo a quo. 6. Apelação conhecida e desprovida. [...] (TJ-CE - APL: 08695103720148060001 CE 0869510-37.2014.8.06.0001, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2019) (grifo nosso)

Assim, diante da inexistência de norma jurídica que conceda aos profissionais do magistério 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
, não há se falar em incidência do 1/3 constitucional nos 15 (quinze) dias de
recesso
.

Voto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da
c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)